Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. PROPRIEDADE DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA EMPREGADORA. RECURSOS CONHECIDOS: DESPROVIDOS O DO CONDUTOR CAUSADOR DO ACIDENTE E DA EMPRESA EMPREGADORA E PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. PARCIALMENTE PROVIDO O DA SEGURADORA.
1. Gratuidade de Justiça – O recolhimento das custas recursais pelo recorrente, mesmo após a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não implica revogação da benesse anteriormente deferida.
2. Culpa Exclusiva do Condutor – A dinâmica dos fatos, evidenciada pelo boletim de ocorrência e corroborada por depoimentos testemunhais, demonstra que o acidente foi causado pela invasão da faixa contrária pelo veículo conduzido pelo recorrente, configurando culpa exclusiva. Inexistência de elementos que sustentem a tese de culpa concorrente.
3. Danos Morais e Estéticos – Quantum Compensatório – Os valores fixados na instância originária (R$30.000,00 por danos morais e R$15.000,00 por danos estéticos) revelam-se proporcionais à gravidade dos danos sofridos, considerando as severas lesões físicas, internação em UTI e múltiplas cirurgias enfrentadas pela vítima.
4. Exclusão de Cobertura Contratual – Verificada a exclusão expressa de cobertura para danos estéticos na apólice de seguro, nos termos do contrato firmado entre as partes, não se pode imputar à seguradora responsabilidade pela reparação dessa natureza.
5. Responsabilidade Objetiva do Proprietário do Veículo – Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados em acidente de trânsito, independentemente de a condução ocorrer em atividade laboral ou pessoal.
6. Recurso do condutor réu conhecido e não provido; Recurso da seguradora conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos estéticos; e, Recurso da empregadora conhecido e não provido.